Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-72.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004995-72.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), VALDERI JOSE SCHITNIESKI - CPF: 715.511.319-00 (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004995-72.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Valderi José Schitnieski

Recorrida(s):

Moschen & Moschen Ltda – Epp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DO PATRONO DO RECLAMADO EM COMPARECER NA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR APRESENTAR SEQUELAS GRAVES EM DECORRENCIA DA COVID-19. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve prévio comunicado ao juízo do estado de saúde do advogado da parte reclamada, internado em estado grave na UTI, em decorrência de complicações da COVID-19 e, após nova data para a audiência de instrução e julgamento, não comparece ao ato em virtude das graves sequelas ocasionadas pela doença e com isso, a audiência é realizada sem a sua presença, tal fato configura evidente prejuízo ao réu, razão pela qual, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento.

VOTO:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 33.190,67 (trinta e três mil e cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juro legal a partir da citação (art. 405 do CC).

Outrossim, julgo
improcedente
o pedido contraposto.”

PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Colendos Pares;

O Recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, visto que não pôde comparecer à audiência de instrução e julgamento, pois o procurador judicial constituído estava com graves sequelas em decorrência da COVID-19, sem condições de atuar no processo, sendo que esta informação já se fazia presente nos autos, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença.

Pois bem. Em análise dos autos, noto que o termo de audiência anexado ao id 88777959, constou o não comparecimento do Réu, bem como a oitiva da testemunha Jeferson Ferreira da Silva, prova esta fundamental para a procedência do pedido inicial.

Conforme se vê do id 88777495 foi proferido despacho designando audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2020, as 13hs. No id 88777499 foi comunicado ao juízo mediante petição assinada pela advogada Ianka Pezarico Giacomelli, que o advogado Rogério Ferreira da Silva, procurador do Réu, estava internado na UTI, em estado grave, decorrência das complicações da COVID-19, requerendo ao final a redesignação da audiência marcada para o dia 03/12/2021, para uma data futura. Com isso, a audiência foi redesignada para o dia 04/03/2021.

Ocorre que conforme os atestados médicos apresentados no recurso inominado, o procurador do Réu ainda não se restabeleceu da doença, estando com sequelas e incapacitado de exercer suas atividades profissionais.

Desta forma, o cerceamento ao direito de defesa do réu é evidente, pois o Dr. Rogério Ferreira da Silva é o único procurador do Réu, haja vista que a Dra. Ianka Pezarico protocolizou o substabelecimento tão somente para comunicar da internação do advogado e solicitar a redesignação da audiência, sendo certo que ela, em momento algum, informou que representaria o Réu, a partir daquele instante.

Logo, como o réu conta apenas com um advogado constituído no feito e tendo em vista que ele estava evidentemente impossibilitado de oficiar na audiência, a sentença deve ser anulada em virtude do cerceamento ao direito de defesa do réu.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
em visa de consequência
,
anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para nova realização de audiência de instrução e julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021